Tribunal: TJES
Processo: 0003253-36.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-01-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003253-36.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA EMANUELLE DE ALENCAR PENA e outros

APELADO: ELIANA QUEIROZ RODRIGUES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL.
SENTENÇA
EXTRA PETITA
. NÃO OCORRÊNCIA.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ADEQUADA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelas autoras/reconvindas contra sentença que, em “Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais cumulada com Pedido de Tutela de Urgência” por elas ajuizada, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para ratificar a tutela de urgência (entrega dos bens) e parcialmente procedente a reconvenção, condenando a primeira Apelante ao pagamento de aluguéis vencidos, contas de energia inadimplidas e valor correspondente a um mês de aluguel para custeio da pintura do imóvel. As Apelantes alegam nulidade por decisão
extra petita
, desproporcionalidade na distribuição dos ônus sucumbenciais e requerem a condenação da Apelada por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento
extra petita
ao condenar ao pagamento de valor relativo à pintura do imóvel; (ii) estabelecer se a distribuição dos ônus sucumbenciais na reconvenção foi desproporcional; e (iii) determinar se é cabível a condenação da locadora ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação ao pagamento do valor relativo à pintura do imóvel não configura julgamento
extra petita
, pois houve pedido expresso na reconvenção, com fundamento contratual claro, respeitando-se o princípio da congruência.

A distribuição dos ônus sucumbenciais, fixada em 60% para as Reconvindas e 40% para a Reconvinte, reflete adequadamente o decaimento proporcional das partes, considerando o acolhimento dos pedidos principais da reconvenção e a improcedência apenas de pedidos acessórios.

A negativa de indenização por danos morais é adequada, pois a conduta da Apelada decorreu da inércia e inadimplemento das Apelantes, rompendo-se o nexo causal necessário à configuração da responsabilidade civil, não se evidenciando ofensa autônoma à dignidade ou conduta abusiva da locadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não configura julgamento
extra petita
a condenação fundada em pedido expresso constante da reconvenção.

A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar o grau de decaimento proporcional de cada parte em relação ao conteúdo econômico dos pedidos.

A existência de inadimplemento contratual da parte autora rompe o nexo causal necessário à caracterização do dano moral, salvo comprovação de conduta autônoma e abusiva da parte adversa.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 476; CPC, arts. 85, § 11, e 86.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003253-36.2020.8.08.0021

APELANTES: ANA EMANUELLE DE ALENCAR PENA e JOSEANE DOS SANTOS PENA

APELADA: ELIANA QUEIROZ RODRIGUES

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível (ID 15388425) interposto por
ANA EMANUELLE DE ALENCAR PENA
e
JOSEANE DOS SANTOS PENA
contra a r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari – ES (ID 15388407), que, nos autos da
“Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Tutela de Urgência”
ajuizada pelas Apelantes em face de
ELIANA QUEIROZ RODRIGUES
, julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação principal apenas para ratificar a tutela de urgência (entrega dos bens) e julgou parcialmente procedente a Reconvenção para condenar a primeira Apelante (Ana Emanuelle) ao pagamento de aluguéis em atraso, contas de energia inadimplidas e o valor correspondente a um mês de aluguel a título de custeio da pintura do imóvel.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se dos autos que
ANA EMANUELLE DE ALENCAR PENA
e
JOSEANE DOS SANTOS PEN
A ajuizaram a presente Ação de Indenização em face de
ELIANA QUEIROZ RODRIGUES
, argumentando, inicialmente, que celebraram com a ré um contrato de locação de imóvel comercial para a instalação de uma sorveteria.

Afirmam que, com o advento da pandemia de COVID-19 e o consequente fechamento do comércio por decreto municipal, tiveram que fechar temporariamente o estabelecimento.

Prosseguem narrando que, ao retornarem dias depois para retirar seus equipamentos, estoque e documentos, encontraram o imóvel com um cadeado diferente e a energia elétrica desligada.

Alegam, outrossim, que a ré/locadora as informou que deveriam agendar a retirada dos pertences, pois o contrato havia terminado e não havia interesse em sua continuidade, o que, na prática, configurou uma retenção indevida e um exercício arbitrário das próprias razões.

Com base nisso, requereram a devolução dos bens ou indenização material equivalente, além de multa contratual e reparação por danos morais.

Em sede de contestação com reconvenção, a ré
ELIANA QUEIROZ RODRIGUES
alega:
(I)
em preliminar, a falta de interesse de agir, pois nunca teria se oposto à retirada dos bens, sendo as autoras que demonstraram inércia;
(II)
no mérito, que as autoras é que descumpriram o contrato, pois deixaram de pagar as contas de energia elétrica, não devolveram as chaves e não desocuparam o imóvel ao final do prazo, abandonando produtos perecíveis que causaram mau cheiro;
(III)
que o corte de energia foi realizado pela concessionária devido à inadimplência;
(IV)
que suas ações foram uma resposta ao inadimplemento das autoras, aplicando-se a exceção do contrato não cumprido; e
(V)
em sede de reconvenção, pleiteou a condenação das autoras ao pagamento dos aluguéis pelo período de ocupação irregular, das contas de energia em aberto, dos custos para pintura do imóvel, de multa contratual e de indenização por danos morais.

Ao julgar parcialmente procedentes os pedidos de ambas as partes, a magistrada entendeu que a culpa primária pelo litígio foi das autoras/locatárias, que primeiramente descumpriram o contrato ao não pagarem as contas de energia e não desocuparem o imóvel no prazo. Com base na teoria da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil), convenceu-se a magistrada de que as autoras não poderiam exigir o cumprimento de obrigações da ré (como o pagamento de multa e indenização) quando elas próprias estavam em falta. Compreendeu, outrossim, que a entrada da locadora no imóvel, diante do abandono de perecíveis e do corte de energia, foi justificada por questões sanitárias. Na reconvenção, acolheu os pedidos de natureza patrimonial (aluguéis, contas de energia e pintura), por entender que eram obrigações contratuais não cumpridas pelas locatárias.

Irresignadas, as autoras interpuseram o presente recurso. Em suas razões recursais (ID 15388425), as Apelantes alegam, em síntese, que:
(I)
a sentença é nula por consistir em decisão
extra petita
, ao condená-las ao pagamento de multa referente a um aluguel pela pintura do imóvel, valor que não teria sido objeto de pedido específico na reconvenção;
(II)
a distribuição dos ônus sucumbenciais se mostra desproporcional, devendo ser revista (condenação de 60% das custas da reconvenção às reconvindas), buscando imputar maior responsabilidade à Apelada/Reconvinte;
(III)
a Sentença carece de reforma para condenar a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais, visto que o sofrimento decorreu da conduta abusiva da Ré, que cerceou o acesso ao imóvel e reteve os bens.

O primeiro ponto de insurgência recursal consiste na alegação de que a condenação ao pagamento de um mês de aluguel, a título de custeio da pintura do imóvel, seria
extra petita
, por supostamente não ter havido pedido expresso nesse sentido na Reconvenção apresentada pela Apelada.

Na peça de Reconvenção, o item 1º do rol de pedidos estabelecia com clareza a pretensão:
“Pelo exposto, tendo ficado claro e provado que o imóvel foi entregue em 01 de outubro de 2020 após o cumprimento do mandado pelo Sr. Oficial de Justiça, pugna se pela condenação da reconvinda a arcar com o pagamentos dos meses devidos que permaneceu no imóvel, incluído o último mês de locação (março) mais a multa contratual, tudo no importe de R$ 7.489,96 (sete mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e noventa e seis centavos), mais as contas de luz vencida...
,
a
pintura do imóvel no valor de um mês de aluguel
.”

Observa-se, portanto, que houve um pedido expresso e delimitado na Reconvenção para que a locatária arcasse com o valor correspondente a um mês de aluguel destinado ao custeio da pintura do imóvel, conforme previsto inclusive na Cláusula Quinta, alínea “a”, do contrato de locação, que impunha à locatária a obrigação de pintar o imóvel ao final da locação.

A sentença, ao acolher este pedido condenatório e arbitrar o valor com base na própria quantificação estipulada pela Reconvinte – valor equivalente a um aluguel mensal –, agiu em observância ao princípio da adstrição ou congruência.

Restando comprovada a existência de pedido específico referente à condenação ao pagamento de um mês de aluguel correspondente à taxa de pintura, a alegação de nulidade por julgamento
extra petita
deve ser integralmente rejeitada.

As apelantes afirmam, ainda, que a distribuição da sucumbência na Reconvenção, na proporção de 40% para a Reconvinte/Apelada e 60% para as Reconvindas/Apelantes, seria desproporcional, buscando imputar maior responsabilidade à Reconvinte pela sucumbência.

A análise da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, exige a ponderação do êxito e da derrota experimentados por cada parte no confronto dos pedidos formulados na Reconvenção.

Na Reconvenção, a Apelada/Reconvinte (ELIANA QUEIROZ RODRIGUES) pleiteou: (
i
) o pagamento dos aluguéis em atraso e pela ocupação (Março/2020 a Outubro/2020); (
ii
) o pagamento das contas de energia; (
iii
) o custeio da pintura (1 aluguel); (
iv
) multa contratual reconvencional (R$ 3.000,00); e (
v
) danos morais (R$ 5.000,00).

A sentença julgou improcedentes apenas os pedidos reconvencionais de multa contratual e de indenização por danos morais. O pleito de pagamento dos aluguéis, das contas de energia e do custeio da pintura – que representavam o cerne econômico do débito – foi julgado procedente.

Em um cenário de
sucumbência recíproca
, a distribuição dos ônus processuais deve ser feita de forma proporcional ao decaimento de cada parte em relação ao valor da causa ou proveito econômico obtido. O magistrado de primeiro grau, ao aplicar a proporção de 60% para as Reconvindas e 40% para a Reconvinte, o fez de maneira razoável e adequada ao grau de sucumbência das partes.

Não se vislumbra desproporção manifesta ou erro que justifique a reforma da sentença neste particular, devendo prevalecer a distribuição realizada pelo juízo
a quo
.

Por fim, as Apelantes sustentam a necessidade de condenação da locadora ao pagamento de indenização por danos morais, alegando que sofreram angústia e constrangimento devido à troca de cadeados, ao corte de energia e à retenção dos bens.

Todavia, a prova dos autos revela-se suficiente em demonstrar o descumprimento contratual prévio e a inércia por parte das próprias locatárias/Apelantes. O contrato de locação previa o encerramento em 30 de março de 2020. Os documentos comprovam o inadimplemento das contas de energia elétrica e a recusa ou demora das locatárias em providenciar a desocupação do imóvel após o termo final.

A conduta da Ré/Apelada, ao trocar o cadeado e reter os bens, embora reconhecidamente um meio inadequado de cobrança e retomada da posse, não foi a causa primária ou autônoma dos transtornos suportados pelas Apelantes. Pelo contrário, tratou-se de uma reação direta e imediata à inércia, ao inadimplemento e à ocupação de fato do imóvel após o prazo contratual, com o agravante de haver produtos perecíveis apodrecendo no local devido ao corte de energia resultante da falta de pagamento das contas (obrigação das locatárias).

Em se tratando de responsabilidade civil, a quebra do nexo de causalidade entre o ato da Apelada (retenção/troca de fechadura) e o dano moral alegado pelas Apelantes (angústia e constrangimento) é evidente, na medida em que a situação de ofensa foi provocada pela persistente mora da própria parte que busca a indenização.

Em situações de inadimplemento contratual provocado pela própria parte, o mero dissabor decorrente das medidas defensivas adotadas pela parte credora para salvaguardar seu patrimônio, geralmente não configura dano moral indenizável, salvo comprovação de ofensa grave e autônoma à dignidade, o que não ocorreu. A análise do caso concreto impõe a conclusão de que as Apelantes não cumpriram o seu dever de probidade e lealdade contratual, e a tentativa de responsabilizar a locadora pelos aborrecimentos decorrentes do seu próprio inadimplemento não se sustenta à luz do ordenamento jurídico.

A improcedência do pedido de danos morais na ação principal, portanto, é medida que se impõe, devendo a sentença ser mantida neste ponto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelas Apelantes em favor do patrono da Apelada, em relação à sucumbência na Ação Principal, de 10% (dez por cento) para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita concedida às Apelantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita concedida às Apelantes.

Manifesto-me por acompanhar o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.